Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702025-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MAURIÍCIO ALVES DE SOUZA contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais em desfavor do BANCO BRADESCO S.A (Proc. n. 0726171-23.2024.8.07.0007), assim redigida: MAURÍCIO ALVES DE SOUSA promoveu ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando ter sido vítima de fraude bancária, em que foi realizado empréstimo financeiro em seu nome e a transferência de valores para terceiros. Diz que não ter prestado nenhuma informação de seus dados bancários e pessoais para os fraudadores. Narra que a gerente de sua conta criou um modelo de carta para que o autor informasse ao réu a fraude, e solicitasse o bloqueio dos valores e da transferência, e que na carta consta a informação de que o autor informou um código aos fraudadores, mas isso não seria verdade. Diz que suspeita da atuação da gerente, a sra. Marcela, que nada fez para impedir a fraude, embora o autor a tenha comunicado do contacto dos fraudadores e do empréstimo que ele não fez, desconfiando da gerente, entendendo ter ela compactuado com os fraudadores. Tece arrazoado jurídico acerca da aplicação do CDC ao caso, da inversão do ônus da prova, da responsabilidade do réu no evento danoso, e má prestação de serviços bancários, do cancelamento do empréstimo tirado em seu nome, dos danos morais, da consignação do valor remanescente de empréstimo, e da tutela de urgência. Ao fim, requer a concessão da tutela de urgência para: “a.1) Determinar de imediato a suspensão do desconto mensal de R$ 2.950,00, conta corrente no 0600059-2, AG. 1409, até o trânsito em julgado da presente ação; a.2) Declarar a suspensão da exigibilidade do débito oriundo do contrato de empréstimo realizado de modo fraudulento; b) Que seja autorizado o depósito em juízo da quantia de R$38.063,59, correspondente ao valor remanescente do empréstimo fraudulento, ante a negativa e morosidade do banco réu em debitar a quantia do valor devido”; Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em juízo de cognição superficial não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A questão acerca da existência de fraude na formação do contrato de empréstimo bancário depende de dilação probatória, notadamente, quanto a autenticidade da assinatura do autor, aposta no termo do ajuste, seja ela assinatura eletrônica ou subscrita, o que afasta a probabilidade do direito vindicado. Assim sendo, nesta fase incipiente do processo, é inviável a suspenção dos descontos do empréstimo, sobretudo em razão da ausência de indícios de irregularidade no contrato firmado com a instituição bancária ré. A corroborar este entendimento, confira-se os seguintes julgados do egr. TJDFT: Ementa. Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico. Pedido de suspensão de empréstimo consignado. Alegada fraude de terceiros. Necessidade de dilação probatória. Desprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido da tutela de urgência de suspensão dos descontos de mútuo consignado, firmado com a instituição financeira, sob alegação de fraude praticada por terceiros. 2. Fatos relevantes. (i) Em 30 de dezembro de 2021, a parte autora recebeu uma ligação da empresa Start Vip Consultoria Crédito Ltda, que se apresentou como parceira do Banco Pan, na qual foi oferecida a renegociação do empréstimo. (ii) Mesmo recusada a proposta, a agravante começou a sofrer descontos mensais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em seu contracheque, decorrentes do contrato de renegociação, desde fevereiro de 2022. (iii) A instituição financeira efetivamente depositou os valores na conta da autora que, por sua vez, transferiu os valores à Start Vip Consultoria. (iv) A parte autora buscou judicialmente (com pedido de tutela de urgência) a suspensão dos descontos, sob a alegação de não ter autorizado a renegociação. (v) O Banco Pan apresentou contestação com documentos que possivelmente comprovam a regularidade da contratação, como biometria, identificação de IP e geolocalização. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência com o fito de suspender os descontos relativos ao contrato de mútuo consignado, em razão da alegada fraude na contratação. III. Razões de decidir 4. A concessão de tutela de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No caso concreto, embora a parte agravante sustente a ocorrência de fraude praticada por terceiros, ela reconhece que os valores do empréstimo foram efetivamente creditados em sua conta corrente. 5. Evidenciada a efetivação de descontos no contracheque da parte agravante desde fevereiro de 2022, não se constata urgência à concessão da tutela vindicada (imediata suspensão dessa forma de pagamento). 6. Não resultou demonstrada a participação direta da instituição financeira nas tratativas do mútuo consignado, sendo necessária a dilação probatória para avaliação de todas as circunstâncias do negócio jurídico.7. No presente estágio processual é inviável a suspenção dos descontos do empréstimo, sobretudo em razão da ausência de indícios de irregularidade no contrato firmado com a instituição bancária. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, “caput” e art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1875300, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJE 24.06.2024; TJDFT, acórdão 1824661, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, PJe 14.03.2024; TJDFT, acórdão 1764006, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, PJe 09.10.2023; TJDFT, acórdão 1644703, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, PJe 05.12.2022. (Acórdão 1940308, 0732317-04.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Agravado pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1929619, 0728622-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. (...). Nas respectivas razões, o recorrente relata que foi vítima da “falsa central”, o que resultou em empréstimo bancário fraudulento em seu nome, no valor de R$71.933,59. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou as normas protetivas do consumidor, notadamente em relação ao princípio da facilitação da defesa do consumidor (vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo). Destaca, nesse sentido, que, ao “ignorar as inúmeras provas carreadas aos autos, o magistrado tolheu injustificadamente a efetivação da tutela dos direitos do consumidor, fomentando que o risco da atividade comercial recaia apenas ao mais frágil e não aquele que efetivamente deveria ser responsabilizado”. Destaca que foi entrou em contato com gerente de sua conta bancária, mas não obteve atendimento suficiente a evitar a concretização da alegada fraude. Ressalta que, em nenhum momento, forneceu qualquer código bancário aos supostos estelionatários. Frisa que a instituição bancária não efetuou o bloquei cautelar das transações, tidas por fraudulentas, fossem efetivadas. Assim, afirmando que, apesar de “ter contestado todas as operações, o autor nunca recebeu nenhuma resposta de resolução da questão em comento”, pede o provimento recursal com a reforma da decisão recorrida. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, afirma o recorrente que estão presentes os respectivos pressupostos, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano grave ou de difícil reparação. Nesse sentido, afirma, em relação à probabilidade do direito, que a narrativa constante dos autos revela abrigo consumerista, notadamente no que se refere ao art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Diz, em tal rumo, que trouxe aos autos “o registro da ligação fraudulenta, as mensagens trocadas com o gerente do banco agravado, os extratos bancários e o boletim de ocorrência, bem como a ausência de disponibilização do contrato solicitado pelo agravante”. Ainda nesse sentido, registra que “o risco de atividade comercial é um conceito essencial que determina que o fornecedor de bens e serviços, ao operar no mercado, deve assumir os riscos decorrentes de sua atividade, especialmente no que tange à segurança e confiabilidade das transações realizadas”. Sobre o perigo de dano (grave ou de difícil reparação), destaca o recorrente que é “aposentado, e, conforme demonstrativo bancário anual, a mensalidade que está sendo cobrada em sua conta bancária é completamente divergente ao seu poder econômico e a qualquer transação financeira que ele realiza”. Registra que a “manutenção das cobranças referentes ao empréstimo fraudulento, enquanto perdura o trâmite processual, acarreta riscos sérios e irreparáveis ao agravante, posto que infere diretamente na sua subsistência e na de sua família”. O recorrente, em razão de tanto, postula: “seja liminarmente deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal para a suspensão da cobrança/exigibilidade das parcelas inerentes ao empréstimo subjudice, e que, após a apresentação de contrarrazões pela parte agravada, seja dado provimento integral ao recurso para reformar a decisão ora impugnada, confirmando a antecipação de tutela que se espera liminarmente deferida”. Relatado. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com a doutrina, a probabilidade do direito consiste em uma cognição sumária do juízo, baseada em elementos probatórios preliminares, permitindo uma decisão provisória sem a necessidade de instrução exaustiva. Nesse sentido, a probabilidade do direito está relacionada à verificação lógica das alegações e provas constantes nos autos, sendo cabível a concessão da tutela provisória caso os elementos probatórios corroborem mais fortemente o direito alegado do que o refutem. No entanto, essa verificação não pode ser feita de maneira absoluta, mas dentro dos limites da cognição sumária, o que exige prudência por parte do magistrado ao deferir a tutela antecipatória. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, importa destacar que esse requisito está relacionado à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional torne ineficaz a tutela do direito material. Trata-se, portanto, de elemento essencial para evitar a irreversibilidade da situação fática em prejuízo do requerente da medida. Assim, é necessário comprovar que a demora na decisão final poderia causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. No caso em questão, os autos noticiam que todas as tratativas relacionadas ao questionado empréstimo bancário se deram por meio de ligações telefônicas, que redundou no depósito de R$71.933,59 em conta bancária de titularidade do agravante. Sendo certo, ademais, que, a partir desse montante, foram transferidos para contas de terceiros, mediante PIX, os seguintes valores: R$4.900,00 e 28.970,00. Tudo isso, à revelia do ora agravante, que está aposentado pelo INSS, e que se diz vítima da denominada “falsa central”. Diante desses fatos, afigura-se imprescindível a dilatação probatória para verificação do efetivo procedimento em torno do empréstimo bancário tido por fraudulento, haja vista que é de notório conhecimento a existência de segurança bancária, que visam garantir que toda as transações sejam realizadas somente com o expresso aval e participação efetiva do correntista. Nesse contexto, com razão o decisor a quo, ao ressaltar que a questão sobre a alegação de fraude na formação do contrato de empréstimo bancário “depende de dilação probatória, notadamente, quanto a autenticidade da assinatura do autor, aposta no termo do ajuste, seja ela assinatura eletrônica ou subscrita, o que afasta a probabilidade do direito vindicado”. Aliás, a jurisprudência do TJDFT reforça a necessidade de instrução processual em casos de alegação de fraude bancária, sendo incabível a suspensão imediata dos descontos sem a devida comprovação da irregularidade da contratação. Em tal rumo, esta Corte já salientou que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. 3. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1946362, 0740980-39.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) Em outro precedente, este Tribunal ressaltou que, para fins “de suspensão dos descontos, é necessária a apuração da responsabilidade do banco Agravado no caso concreto, notadamente, a ocorrência ou não de fortuito interno apto a ensejar a cessação dos descontos e eventual indenização por danos morais e materiais” (Acórdão 1933903, 0730454-13.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024.). Desse modo, resulta inviável, em sede de cognição superficial, a pretendida liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista a imprescindível necessidade de dilação probatória. Diante do exposto, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, resultando inviável a suspensão dos descontos em sede de tutela de urgência, devendo a matéria ser analisada após a devida instrução processual. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta da presente decisão. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Publique-se. Brasília (DF), 4 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator